Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-25.2016.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Possibilidade (tema 971). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Distrato. Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Possibilidade (tema 971). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Distrato. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001157-25.2016.8.26.0068/50000,
da
Comarca
de
Barueri, em que é agravante ECON CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA,
Interessados
PAULICOOP
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA A COOPERATIVAS HABITACIONAIS
LTDA - ME e COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA BARUERI,
são
agravados
GISELI
DE
SOUZA
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA) e MARCIO FORNAROLLI MACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001157-25.2016.8.26.0068/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001157-25.2016.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADOS: PAULICOOP PLANEJAMENTO E ASSESSORIA A
COOPERATIVAS HABITACIONAIS LTDA - ME E COOPERATIVA
HABITACIONAL NOVA ERA BARUERI
AGRAVADOS: GISELI DE SOUZA MORAES E MARCIO FORNAROLLI
MACHI
VOTO No 28.920
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega
por culpa da vendedora. Multa contratual em favor
da fornecedora. Consideração para fixação de
indenização em favor do consumidor. Possibilidade
(tema 971). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido pelo E.
STJ em julgamento repetitivo. Distrato. Ausência
de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c/c
devolução valores pagos, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001157-25.2016.8.26.0068/50000 - Voto no
3
Justiça nos Recursos Especiais nos
1.614.721/DF e
1.631.485/DF, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ser descabida a multa contratual,
porque o Termo de Adesão foi desfeito pelas partes
antes da distribuição da ação. Aduz que inexiste
clausula penal no distrato firmado entre as partes.
Pontua que a discussão versa sobre o pagamento das
verbas constantes em termo de distrato, e não em
contrato. Aponta ilegitimidade passiva.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001157-25.2016.8.26.0068/50000 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
nos
Recursos
Especiais nos 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que, em contrato de adesão firmado
entre o comprador e a construtora ou incorporadora,
havendo cláusula penal contratada apenas para o caso
de inadimplemento do adquirente, ela deverá ser
considerada
para
a
fixação
da
indenização
pelo
inadimplemento do vendedor. Confira-se a fls. 623/625.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 467/475) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade de
inversão, contra a construtora, da cláusula penal
fixada em desfavor do consumidor.
Destaca-se trecho do julgado: “4. O
pedido dos autores de inversão da multa prevista na
cláusula contratual 4.5, pág. 45, deve ser acolhido,
uma vez que o atraso na entrega da obra está
verificado,
proporcionando
indenização
pelo
inadimplemento das corrés, mesmo porque, não houve
disposição
específica
para
a
hipótese
vertente,
devendo ser afastado o desequilíbrio na relação
negocial. Cumpre anotar que, no julgamento do REsp
1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese para os fins
repetitivos no Tema 971: 'No contrato de adesão
firmado
entre
o
comprador
e
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001157-25.2016.8.26.0068/50000 - Voto no
5
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do
adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação
da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigação de fazer e de dar)
serão
convertidas
em
dinheiro,
por
arbitramento
judicial.' Desta maneira, condena-se o polo passivo no
pagamento da multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, montante que se mostra
adequado para a reparação do polo ativo em razão dos
prejuízos
causados
com
o
inadimplemento
das
vendedoras" (fls. 473/474).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
O distrato formalizado entre as partes
não foi objeto do acórdão hostilizado e desborda dos
limites desta via. Além do mais, a ilegitimidade
passiva desafiava a interposição de agravo contra
decisão denegatória de recurso especial na forma do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, devidamente
interposto,
desbordando,
destarte,
dos
estreitos
limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO